Tribunal: STF
Processo: Rcl 65304
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Edmiray Bezerra da Nóbrega, contra decisão proferida pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Rio Grande do Norte (Processo 0801256-73.2023.8.20.9000), a qual teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADC 41, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2017.



    Na inicial, o Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A parte reclamante se inscreveu no PROCESSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE JUÍZES LEIGOS no âmbito do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, deflagrado através do EDITAL Nº 001/20231 , realizado pela Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte (ESMARN), com o apoio do Instituto Euvaldo Lodi – Núcleo Regional do Rio Grande do Norte (IEL/RN)2 , optando por concorrer nas vagas destinadas aos candidatos NEGROS/PARDOS. 



    Após ser consagrado em todas as exaustivas fases e etapas do certame, bem como lograr êxito na participação do Curso de Formação, o reclamante foi aprovado e ficou apto, definitivamente, para o exercício da função de juiz leigo, na 43º colocação, conforme EDITAL Nº 007/20233.



    Entretanto, sem previsão editalícia, posterior aos atos acima, a Comissão do Processo Seletivo lançou o COMUNICADO Nº 154 , resolvendo convocar os candidatos para o procedimento de heteroidentificação. 



    Ocorre que, após ser submetido ao mencionado procedimento, a Comissão de Heteroidentificação, através do COMUNICADO Nº 165 , INDEFERIU a condição de etnia parda do reclamante e, logo depois, a Comissão do Processo Seletivo ELIMINOU o reclamante, através do EDITAL Nº 008/20236 , sob o fundamento do art. 5º, § 3º, da RESOLUÇÃO CNJ Nº 203/2015, que dispõe sobre a reserva aos negros, no âmbito do Poder Judiciário, de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e de ingresso na magistratura. 



    Ou seja, a autodeclaração de pardo do candidato aprovado e apto foi desconsiderada e, com isso, procedeu com sua exclusão na iminência de assumir a função.



    […]



    Percebe-se que o lapso temporal entre a data de realização da entrevista de heteroidentificação, do resultado e da eliminação do reclamante foi menos de 24h (vinte quatro horas). 



    Outrossim, nenhum dos editais/comunicados previu a oportunidade de interpor recurso administrativo contra referidos resultados, possibilitando o reclamante de impugnar a decisão da banca examinadora acerca do reconhecimento ou não da condição de pessoa negra/parda. 



    Por discordar veemente dos atos administrativos guerreados, o reclamante ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo, c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Antecipação de Tutela sob o nº 0827832-48.2023.8.20.5106, que tramita no 5º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró/RN, em que o restou indeferida o pleito de urgência, conforme decisão acostada em ID 22783883. 



    Contra supramencionada decisão primeva, o reclamante interpôs o Agravo de instrumento nº 0801256-73.2023.8.20.9000, em trâmite na Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, cujo a Exma. Juíza Relatora, aqui reclamada, igualmente indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal (ID 22791480), cujos fundamentos serão oportunamente combatidos. 



    Destarte, diante de todos os argumentos consignados pelo reclamante, desde quando ajuizou a ação originária até a interposição do recurso de agravo, em que aqui se destaca a violação ao Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, nenhum dos magistrados respeitou o que foi fixado na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41.



    [...]



    Ao contrário do que aduz a Comissão do Processo Seletivo, não houve, em hipótese alguma, declaração falsa. Conforme demonstrado nos autos, o candidato se autodeclara pardo baseado em documentos públicos e por entender que suas características físicas concluem para tanto. 



    Entretanto, para a presente reclamação, importa observar que a Comissão do Processo Seletivo NÃO OBEDECEU à obrigatoriedade do procedimento administrativo em que fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme determina a segunda parte do §3º da referida resolução. 



    Sem muitas delongas, pois clarividente a ilegalidade, é pacífico o entendimento de que o candidato só pode ser excluído de concurso público por não se enquadrar na cota para negros/pardos se houver contraditório e ampla defesa.



    No julgado paradigmático do Plenário do Supremo Tribunal Federal, da Ação Declaratória de Constitucionalidade Nº 41, restou assentado que é ‘legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa’.



    [...]



    Outro fundamento que demonstra a ilegalidade perpetrada contra o reclamante é o fato da ausência, no edital, da previsão de avaliação, por comissão, da heteroidentificação. 



    [...]



    E só. Não há qualquer menção ou suposição de os candidatos autodeclarados de submeterem à alguma comissão de avaliação, violando o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. 



    [...]



    Ilegalidade semelhante é que, igualmente, NÃO EXISTE MÉTODOS OBJETIVOS A RESPEITO DE COMO SE DARIA A AFERIÇÃO DE VERACIDADE E OS CRITÉRIOS FENOTÍPICOS PARA CONSIDERAR O CANDIDATO COMO PRETO OU PARTE. 



    Apesar de prever que o método a ser utilizado é o do IBGE (autodeclaração), o ato de convocação para avaliação e o edital inaugural NÃO especificam quais os aspectos fenotípicos seriam considerados como aqueles de identificação preta ou parda.



    [...]



    Dessa forma, vê-se que o processo de verificação se reveste de um grau mínimo de objetividade quando busca a análise dos fenótipos dos candidatos a investidura do cargo, não cabendo a alegação de se basear em critério completamente subjetivo.



    [...]



    Outra ilegalidade cometida pela Comissão do Processo Seletivo é o que preconiza o art. 6º da supracitada resolução: 



    Art. 6º Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas a eles reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 



    Repare-se que, ao invés de reclassificar o impetrante em uma das vagas destinadas à ampla concorrência, a autoridade coatora achou por bem ELIMINAR, de uma vez, o candidato, infringindo cabalmente o dispositivo acima descrito.



    [...]



    No caso, a aferição de veracidade de declaração estaria condicionada aos critérios estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística -IBGE. 



    O IBGE, por sua vez, utiliza o critério da autodeclaração25, no qual o próprio sujeito se reconhece como sendo da etnia preta ou parda, esperando que assim seja visto pelos demais. 



    Portanto, para o IBGE, a regra é a autodeclaração, como a pessoa se vê, ou seja, é a própria pessoa que declara a qual raça pertence, sendo este o parâmetro usado para se fazer os censos. Assim, ao se autodeclarar pardo, o impetrante cumpriu estritamente o que prevê o edital.” 



    Requer, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e, no mérito, que seja julgada “procedente a reclamação, ratificando a liminar/cautelar deferida, com a cassação da(s) decisão(s) exorbitante(s) de seu julgado(s), em garantia à autoridade da decisão desse Excelso Pretório na ADC 41”.



    É o relatório. Decido.



    De início, DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O parâmetro invocado é a decisão proferida no julgamento da ADC 41, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2017, na qual esta CORTE declarou a integral constitucionalidade da Lei 12.990/2014. Reproduzo a ementa desse julgado:



    “Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido.



    1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos.



    1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente.



    1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator ‘raça’ como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma ‘burocracia representativa’, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais.



    1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014.



    2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.



    3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas.



    4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: ‘É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa’.”. 



    Na oportunidade, quanto à aferição dos critérios étnico-racial para a seleção dos candidatos, consignei em meu voto que:



    “O que a lei não estabelece e que pode ensejar alguma disceptação é como o Poder Público deverá se organizar para constatar e remediar eventuais falsidades. Durante os últimos anos, as universidades que aplicam sistemas de cotas com segmentação racial em seus vestibulares têm adotado as mais diversas fórmulas para evitar fraudes, experiências que certamente poderão ser utilizadas para subsidiar a formação de um padrão a ser aplicado nacionalmente. 



    De qualquer modo, parece fora de dúvida que, para preservar da melhor maneira possível a dignidade dos candidatos, evitando maiores constrangimentos, o ideal é que o processo de verificação da autenticidade da declaração privilegie, inicialmente, registros documentais capazes de corroborar a afirmação dos candidatos. Isso pode ser providenciado pela apresentação de fotografias ou até mesmo por documentos públicos que assinalem sinais étnico-raciais referentes aos candidatos e, também, a seus respectivos genitores. (…) 



    Portanto, deve ser oportunizado aos candidatos optantes por concorrer no sistema de vagas reservadas a apresentação de documentos capazes de comprovar a declaração por eles subscritas. Apenas se a análise desses documentos se revelar insuficiente é que deverá ser acionada a alternativa mais invasiva, consistente em convocação para entrevista presencial, em que o candidato poderá ser indagado sobre os elementos que materializam a sua concepção de pertencimento. 



    Diante da necessidade de manter a fidelidade teleológica das ações afirmativas de recorte racial, entendo ser relevante que a Corte estabeleça interpretação conforme à Constituição do art. 2º, § único da Lei 12.990/14, para fixar que (a) é mandatória a realização de fase apuratória da veracidade das declarações dos candidatos interessados em concorrer às vagas reservadas aos negros; e (b) nesse procedimento, deve ser priorizada a avaliação de natureza documental, fundada em fotografias e documentos públicos, figurando a entrevista como opção residual.”



    Na presente hipótese, o pedido é improcedente.



    O Reclamante informa que, após ter sua autodeclaração de pardo desconsiderada pela Comissão do Concurso, ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Mossoró/RN, Processo 0827832-48.2023.8.20.5106, no qual foi proferida decisão indeferindo o pedido de medida liminar, sob os seguintes fundamentos:



    “2.2) Para a antecipação pretendida na inicial, necessária se faz a presença dos pressupostos gerais autorizadores da medida, ou seja, a probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade do provimento, além dos referentes a Tutela de Evidência (artigos 300 e 311 do NCPC). Quando o requerimento é feito em face da Fazenda Pública há, ainda, algumas restrições previstas na Lei nº 9.494/97. 



    Acerca do cabimento da antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública é preciso consultar as matérias vedadas pela lei, cujo teor foi declarado constitucional pelo STF, como indica o julgado do Supremo Tribunal em sede de Reclamação: 



    […]



    2.3) O caso em epígrafe trata-se de pedido de reserva de vaga em favor da parte autora, destinada para candidatos autodeclarados negros/pardos ou, alternativamente, para ampla concorrência em processo público para seleção de Juízes leigos. Assim, identifico a possibilidade de esgotamento, total ou parcial, do objeto da demanda, sendo que o cumprimento da obrigação de fazer trata-se da questão principal da presente ação. ”



    Irresignado, o Reclamante interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, a qual foi indeferida por decisão proferida pela Primeira Turma Recursal do Juizado Especial, sob o fundamento de que o edital do concurso previa expressamente a possibilidade de recurso em face da conclusão final da banca de heteroidentificação, conforme se infere do seguinte trecho do ato reclamado:



    “No caso, ao apreciar o pedido de antecipação da tutela, o Juízo a quo indeferiu o pedido formulado pelo ora agravante registrando que foi identificada “a possibilidade de esgotamento, total ou parcial, do objeto da demanda” confundido-se a medida liminar pretendida com o mérito da ação. 



    E discorreu acerca do cabimento da antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública, registrando as matérias vedadas pela lei, citando, inclusive, julgado do colendo STF em Reclamação:



    […]



    Verifica-se que o processo seletivo para Juízes Leigos no âmbito do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte (Edital nº 001/2023), coordenado pela Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte (ESMARN), prevê no subitem 14.1.2 (ID 112613253 – pág. 13) o seguinte: 



    [...] O(A) candidato(a) que desejar interpor recurso contra o resultado da solicitação dessas condições, para a realização do processo seletivo, poderá fazê-lo até às 23h59min do dia posterior da divulgação das Listas Preliminares de tais condições, observando os seguintes procedimentos: 



    a) acessar o sítio do IEL/RN, no qual estará disponível o formulário de Requerimento Específico; 



    b) preencher, integralmente, o Requerimento de acordo com as instruções nele constantes; 



    c) enviar, eletronicamente, o Requerimento e observando on-line, a emissão do comprovante de solicitação. 14.1.2.1 A resposta ao recurso impetrado será disponibilizada, na área do candidato, em até 48 (quarenta e oito) horas, e disponibilizada no sítio do IEL/RN com provável data em 21 de julho de 2023. [...] 



    Acerca da matéria, observa-se a previsão editalícia de recurso administrativo para o candidato se insurgir contra o resultado da solicitação de vaga para os autodeclarados negros/pardos no processo seletivo. No entanto, na espécie, não se utilizou o agravante da instrumentalidade consagrada no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, não havendo sido comprovada nos autos a interposição de recurso, conforme disposto no edital. 



    Assim é que há de se ressaltar a necessária instrução exauriente para a concessão da medida pretendida, porquanto os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, sendo premente a observância ao contraditório, de modo que para o deferimento liminar buscado, é imprescindível a dilação probatória e o esgotamento da via administrativa, havendo, também, de ser aqui observada a limitação do exercício do Poder Judiciário no que tange ao mérito administrativo. 



    Ademais, neste exame sumário, deve ser considerado que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar os candidatos, atribuindo-lhes notas, ou analisar os fenótipos dos candidatos à investidura do cargo, o que é o caso dos autos.”



    Veja que o entendimento exarado pelo Juízo reclamado não diverge dos fundamentos adotados pelo Plenário da CORTE, no julgamento da ADC 41, no sentido de que “É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.



    Por oportuno, vale transcrever ementas de julgados desta CORTE, nesse sentido:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADC nº 41. Candidata reprovada pela banca de heteroidentificação de concurso público. Ausência de teratologia. Agravo regimental não provido. 



    1. Não há violação da dignidade da pessoa humana ou ausência de garantia do contraditório e da ampla defesa que justifique a alegada teratologia quanto à aplicação do que foi decido na ADC nº 41.



    2. Foge da competência do Supremo Tribunal Federal alterar ou invalidar decisão emitida pela comissão do certame em sede de avaliação da identificação étnico-racial da agravante, sob pena de violar o postulado da separação dos Poderes, bem como a isonomia entre candidatos do concurso público.



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 53151 ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 28/11/2022)



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE DECLARA QUE O “REQUERENTE” POSSUI FENÓTIPO NÃO NEGRO. ADC 41. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos do que decidido na ADC 41, é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.



    2. Uma vez franqueada ao candidato a oportunidade de impugnar as regras constantes do edital do concurso público, não há falar em vulneração aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 43245 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 22/09/2021)



    Como se observa, a decisão judicial impugnada não se afastou das diretrizes fixadas por esta CORTE no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 41 (Relator Min. ROBERTO BARROSO), o que torna inviável a presente reclamação.



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Juízo de origem quanto à previsão editalícia de recurso administrativo seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAMINAR CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A autoridade reclamada procedeu em conformidade às condicionantes estabelecidas na medida cautelar concedida na ADPF 828, não se vislumbrando qualquer ofensa à ação paradigmática, motivo pelo qual é inviável esta reclamação.



    2. No que se refere ao risco estrutural da ocupação, havendo provas periciais em sentidos opostos, não compete, na via reclamatória, decidir qual dos laudos deve se sobressair, porque “inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório” (Rcl 44.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022).



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 53861 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19/08/2022)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente